Tribunal: CARF
Processo: 10166.900795/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900795/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.951 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/10/2009 a 10/10/2009
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. PROVA TARDIAMENTE
APRESENTADA. APRECIAÇÃO
À luz do princípio da verdade material, pode-se apreciar prova tardiamente
apresentada, desde que esta guarde vínculo com as razões de defesa e tenha
potencial para, eventualmente, comprovar o crédito vindicado.
DCTF. EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO. MEIO DE COMPROVAÇÃO.
A alegação da ocorrência de equívoco no preenchimento da DCTF deve ter por
suporte os registros da escrituração contábil-fiscal mantida pelo contribuinte,
apta a evidenciar o erro cometido.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
PROCEDIMENTO
IMPRESTÁVEL
À
COLHEITA DE PROVAS.
A diligência constitui procedimento que não se presta à colheita prova.
ONUS PROBANDI. ATRIBUIÇÃO.
O onus probandi é encargo que se atribui à parte que alega o fato, cuja
ocorrência se pretende evidenciar no curso do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene D'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900795/2012-61
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/FOR:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho Decisório no
019087715, que não homologou a compensação declarada por meio do PER/DCOMP
no 02746.86867.211009.1.3.04-0278.
2. O Despacho Decisório considerou inexistente o indébito tributário informado no
PER/DCOMP (R$ 1.576,24), já que o pagamento objeto do crédito encontra-se
integralmente utilizado na quitação do imposto correspondente (IOF, 1o decêndio de
outubro de 2009), declarado pelo contribuinte em DCTF (fl 8).
3. O referido decisório está arrimado no seguinte enquadramento legal: arts. 165 e 170
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
4. Cientificado da decisão em 16.03.2012 (fl 52), o interessado manifestou
inconformidade em 12.04.2012 (fls 2/7), requerendo a homologação da compensação
pleiteada com crédito oriundo do recolhimento a maior de IOF, configurado a partir da
redução do imposto incidente sobre o valor objeto de contrato de empréstimo cancelado
antes da sua efetivação. Destaca-se excerto que contém as razões apresentadas:

Em complemento ao relatório, tem-se que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em Acórdão que se
encontra fundamentado, em resumo, no fato manifestante não ter demonstrado e comprovado
nos autos eventual equívoco cometido no preenchimento da DCTF por meio de documentação
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

hábil e idônea, juntando apenas documento interno da empresa , ou seja, de produção unilateral
(ficha financeira – fl. 19).
O contribuinte foi intimado acerca do citado Acórdão em 05/07/2019, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, anexado ao presente processo. Na sequência, em
02/08/2019, interpôs Recurso Voluntário, como se verifica através do Termo de Análise de
Solicitação de Juntada, reiterando o quanto alegado por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, acrescentando, em resumida síntese:
1. O Imposto sobre Operações de Crédito tem como fato gerador a entrega ou a
colocação do montante à disposição do interessado, porém, no caso em
questão, antes da disponibilização dos valores, o participante requereu o seu
cancelamento, não havendo a entrega do montante;
2. Seria pacífico, inclusive em entendimento proferido pela própria Receita
Federal (Parecer Normativo COSIT no 02/2015), de que a não retificação da
DCTF, não obsta que o crédito informado em PER/DCOMP, ainda não
decaído, seja comprovado por outros meios;
3. Haveria restado comprovado a não disponibilização dos valores de
empréstimo para o participante por motivo de cancelamento, por meio da ficha
financeira apresentada;
4. Requer a juntada da planilha dos empréstimos realizados no período de
01/10/2009 a 10/10/2009 e da correta base de cálculo do IOF, que totalizou o
valor de R$361.787,20;
5. Em consonância com julgados do CARF, resta consignado a possiblidade de
apresentação de documentos após a impugnação;
6. Na dúvida pela existência ou não do fato gerador, deveria a Delegacia de
origem, ter requerido a realização de diligência para que restasse comprovada
as alegações da Recorrente;
7. O art. 165 do CTN seria categórico em reconhecer o direito de restituição ao
contribuinte que tenha pagado tributo a maior ou indevidamente.

São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme despacho decisório, trata-se de DCOMP decorrente de pagamento
indevido ou a maior do IOF (cód. receita 7893), relativo ao Período de Apuração – PA 1o
Dec./10/2009, por meio da qual a Recorrente buscou a compensação de débito do mesmo tributo.
Verifico que o Recorrente requer a juntada aos autos Relatório de Pagamento do
IOF, que foi trazidos em anexo ao Recurso Voluntário.
Ressalto que, em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em
conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação
deve encontrar amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos, como se pode ilustrar pelas ementas dos Acórdão da
CSRF, em destaque:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância, ainda
mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Assim sendo, entendo que os documentos tardiamente apresentado, que foram
trazidos em anexo ao Recurso Voluntário, cabem ser acolhidos e examinados, eventualmente
auxiliando na formação da convicção a ser manifestada neste voto.
Em relação ao mérito, considero que, sem dúvida, a demonstração da ocorrência
de erro no procedimento do lançamento originalmente feito seria capaz de desconstituir débitos
já confessados em DCTF, antes transmitida à RFB, tornando indevido, por consequência, o
pagamento feito via DARF.
Porém, o que se extrai da análise do presente processo é que a lacuna em relação
às provas compromete a defesa, neste caso, porquanto não proporciona a confirmação categórica
do erro cometido.
Analisando o acervo de documentos trazidos aos autos, constato a juntada de
relatórios da lavra do Recorrente, como meios de prova. Primeiramente, foi juntada ao presente
processo a ficha financeira do solicitante do alegado empréstimo cancelado, em seguida anexada
a planilha em que se compilaria a base de cálculo do IOF para o período-base de 01/10/2009 a
10/10/2009.
Sobre o tema, importa ressaltar que é a escrituração mantida pelo contribuinte que
faz prova em seu favor, desde quando livre de emendas, lacunas e rasuras, bem como respaldada
em documentos hábeis, de acordo com o disposto no art. 967 do Decreto no 9.580/2018, que
regulamenta a tributação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

O art. 967 do Decreto no 9.580/2018 veio apenas a reproduzir o conteúdo do art.
923 do Decreto no 3.000/2009, ato este revogado por aquele primeiro. Tal previsão já existia,
inclusive, desde a edição do Decreto-lei no 1.598/1977, conforme transcrição que se segue:
Art 9o-(...)
.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

§ 1o. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
No tocante às formalidades a serem observadas na escrituração, estabelece ainda o
art. 2o, caput e § 2o, do Decreto-lei no 486/1969:
Art 2o A escrituração será completa, em idioma e moeda corrente nacionais, em forma
mercantil, com individuação e clareza, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem
intervalos em branco, nem entrelinhas, borraduras, rasuras, emendas e transportes para
as margens.
§ 1o (...)
§ 2o Os erros cometidos serão corrigidos por meio de lançamentos de estorno.
No mesmo sentido, a bem de não restar dúvida sobre a força da escrituração
regular, estabelece o art. 37 da Lei no 9.430/1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos
que repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão
conservados até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir os créditos tributários relativos a esses exercícios.
O que se nota, na situação colocada, é que não foram trazidos ao processo
documentos fiscais e contábeis que evidenciem a real base de cálculo da contribuição, a partir
dos quais se pudesse confirmar o valor devido para o IOF, ao final da operação, se houve ou não
erro e recolhimento a maior.
Diga-se, a afirmação quanto à ocorrência de erro no preenchimento do DCTF não
se comprova simplesmente por meio de apresentação de documentos internos, mas requer a
apresentação de escrituração contábil, tais como Livros e balancetes.
Considero, assim, que a instrução processual se ressente da ausência dos próprios
registros contábeis-fiscais das operações levadas a efeito pela pessoa jurídica, que, considerados
conjuntamente com as informações já prestadas na planilha e ficha, oferecessem maior suporte
às razões recursais.
A respeito da matéria ora versada, vale lembrar que o onus probandi é encargo
que se atribui àquele que alega o fato, cuja ocorrência se quer evidenciar no processo. Esse
pressuposto é básico no Direito, dispensando maiores explanações por parte desta Conselheira
especificamente quanto ao sentido do velho brocardo.
Acrescento apenas, no tocante à questão específica da prova em compensação,
que a demonstração de certeza e liquidez do crédito é requisito indispensável ao aludido
procedimento, de acordo com o que preceitua o art. 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.951 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900795/2012-61

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Acerca do princípio da verdade material, mencionado no Recurso Voluntário, é
certo que o julgador administrativo deve volver-se em busca do que realmente ocorreu na
situação colocada nos autos, descabendo, entretanto, substituir o Recorrente, através de
diligência, no cumprimento de sua obrigação de produção de provas do fato que alega.
Por conclusão, tenho que, na espécie, a pouca documentação coligida não fornece
suporte seguro à alegação de que teria havido erro na apuração do IOF referente ao período de
apuração em exame e, por conseguinte, ocorrido pagamento a maior, razão pela qual voto por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital